Tribunal: TJDFT
Processo: 0022160-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0022160-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA MACHADO MOREIRA, TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA, RENATA MACHADO MOREIRA, TRAJANO PASSOS FERRAZ MOREIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator